Tribunal: TJSP
Processo: 1006045-57.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança movida por oficina mecânica em razão dos valores despendidos nos reparos dos automóveis dos segurados da ré. Sentença de procedência. Inconformismo da seguradora ré. Com razão. Seguradora que alega não ter efetuado o pagamento em razão da não apresentação pela autora das notas fiscais a demonstrar serem genuínas as peças utilizadas. Condição estabelecida pela seguradora

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança movida por oficina mecânica em razão dos valores despendidos nos reparos dos automóveis dos segurados da ré. Sentença de procedência. Inconformismo da seguradora ré. Com razão. Seguradora que alega não ter efetuado o pagamento em razão da não apresentação pela autora das notas fiscais a demonstrar serem genuínas as peças utilizadas. Condição estabelecida pela seguradora que não se mostra abusiva. Recusa de pagamento justificada. Documentos que comprovam plena ciência da autora quanto à referida condição contratual sem qualquer objeção. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido. Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153464
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006045-57.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante
BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS, é apelado FERNANVEL FUNILARIA E
PINTURA LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006045-57.2019.8.26.0189 -Voto no 20656
2
APELAÇÃO. Ação de cobrança movida por oficina mecânica em
razão dos valores despendidos nos reparos dos automóveis dos
segurados da ré. Sentença de procedência. Inconformismo da
seguradora ré. Com razão. Seguradora que alega não ter efetuado o
pagamento em razão da não apresentação pela autora das notas
fiscais a demonstrar serem genuínas as peças utilizadas. Condição
estabelecida pela seguradora que não se mostra abusiva. Recusa de
pagamento justificada. Documentos que comprovam plena ciência
da autora quanto à referida condição contratual sem qualquer
objeção. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido.
Apelo provido.
VOTO n° 20656
RELATÓRIO:

Trata-se de apelação interposta pela ré Bradesco Auto/Re
Cia. De Seguros contra a r. sentença de fls. 452/453 que julgou procedente o
pedido formulado na ação de cobrança proposta por Fernanvel Funilaria e
Pintura Ltda. Me., para condenar a requerida a pagar à autora R$ 14.329,59,
cujo valor deverá acrescido de correção monetária pela Tabela Prática do TJSP
desde a propositura da ação, e juros de 1% ao mês, da citação, bem como
arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor integral e atualizado do débito.
Houve embargos de declaração opostos pelo réu a fls.
455/459, rejeitados a fls. 460.
Apela a parte ré (fls. 462/475) pleiteando a reforma da r.
decisão. Alega, em suma, que (A) as notas apresentadas a fls. 35, 40/41 e 45
são notas da oficina para a Seguradora, ou seja, apontam tão somente a
prestação de serviços, no entanto, as referidas notas não provam, tampouco
mostram a origem, qual estabelecimento foi adquirido, e nem se as peças
eram novas, genuínas ou originais (fls. 466); (B) no orçamento da seguradora
existe a informação que a liberação do pagamento do sinistro fica subordinada
à apresentação da nota fiscal de procedência das peças genuínas empregadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006045-57.2019.8.26.0189 -Voto no 20656
3
no reparo (fls. 466); (C) as notas apresentadas não mostram em qual
estabelecimento as peças foram adquiridas (fls. 467); (D) o artigo 21 do CDC
e as Condições Gerais da Apólice garantem ao consumidor/segurado que as
peças avariadas em um sinistro sejam substituídas por peça de reposição
original ou de mesma especificação técnica do fabricante (fls. 472); (E) a
liberação do pagamento fica subordinada à apresentação da nota fiscal de
procedência das penas genuínas no reparo (fls. 473). Pugna pelo provimento
do recurso.
O recurso foi regularmente processado. Apresentadas
contrarrazões (fls. 480/488).

Ao depois, informou a autora que “não se opõe ao
julgamento virtual” (fls. 492).
FUNDAMENTAÇÃO:
Inicialmente, observo que o recurso é tempestivo e as
custas foram devidamente recolhidas (fls. 476/477).
Trata-se de ação visando a cobrança dos valores
despendidos pela oficina autora na prestação dos serviços de funilaria e
mecânica nos veículos dos segurados da ré, cujo pedido foi julgado
procedente. A seguradora apelante alega que não efetuou o
pagamento à oficina pelos reparos nos automóveis dos segurados porque a
autora não apresentou as notas fiscais a demonstrar serem genuínas as peças
utilizadas.
O recurso merece provimento.
A apelante em nenhum momento questionou a efetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006045-57.2019.8.26.0189 -Voto no 20656
4
prestação de serviço por parte da apelada.
O objeto do recurso é meramente o dever da apelada de
apresentar as notas fiscais das peças que utilizou no reparo do automóvel que,
se originais e/ou genuínas, condiciona ao pagamento pelo serviço prestado.
Tal condição consta expressamente dos orçamentos
aprovados pela seguradora a fls. 32, 39 e 42/43:
Atenção aos relatos abaixo oficina:
A liberação do pagamento deste sinistro fica subordinada
à apresentação da nota fiscal de procedência das peças
genuínas empregadas no reparo.(...) Os valores das peças
relacionadas neste orçamento são exclusivamente para
aquisição de peças novas com as referidas procedência.
(...) Indispensável a realização da vistoria final com
veículo pronto e NF de procedência de todas as peças
aplicadas no veículo. Trata-se de oficina por reembolso, as
notas fiscais deverão ser emitidas em nome do
proprietário do veículo e serão aceitas após a vistoria final
com apresentação do veículo pronto.
E tais orçamentos aprovados foram enviados por e-mail a
fls. 31/33, 38/39 e 42/44 à apelada antes mesmo de iniciar os serviços (pois
se tratam de orçamento), tendo a apelada aceitado esta condição, já que
efetuou o reparo dos automóveis e agora exige o pagamento.
O fato de a apelante ter aprovado o orçamento e que a
apelada iniciasse os trabalhos, não a impede de exigir a apresentação de
notas fiscais das peças utilizadas no reparo dos veículos, e portanto, não
reflete conduta abusiva, a teor do artigo 21 do Código de Defesa do
Consumidor, que prevê:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006045-57.2019.8.26.0189 -Voto no 20656
5
Art. 21. No fornecimento de serviços que tenham por
objetivo a reparação de qualquer produto considerar-se-á
implícita
a
obrigação
do
fornecedor
de
empregar
componentes de reposição originais adequados e novos,
ou
que
mantenham
as especificações técnicas do
fabricante, salvo, quanto a estes últimos, autorização em
contrário do consumidor.
Não há qualquer prova documental de que os
consumidores segurados tenham autorizado reposição de peças não originais.
Também não apresentou a apelada qualquer motivo
plausível para não cumprir a exigência da seguradora, da qual foi previamente
informada, ônus que lhe cabia, antes das disposições expressas nos
orçamentos aprovados e encaminhados pela apelante.
Este E. Tribunal já julgou casos análogos, em que havia
prévia disposição contratual acerca da obrigatoriedade de apresentação de
notas fiscais a comprovar a origem das peças empregadas no reparo, a saber:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE REPARO DE AUTOMÓVEL - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA RÉ QUE SE RECUSOU A EFETUAR O
PAGAMENTO À OFICINA PELO REPARO DE AUTOMÓVEL
DE SEGURADO DIANTE DA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO
DAS NOTAS FISCAIS QUE DEMONSTREM A GENUINIDADE
DAS
PEÇAS
EMPREGADAS

RAZÃO
ASSISTE
À
SEGURADORA
DIANTE
DE
PREVISÃO
CONTRATUAL
OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 21 DO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR - PRECEDENTES DESTA CORTE -
SENTENÇA
REFORMADA

INVERSÃO
DOS
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS - RECURSO PROVIDO. (Apelação no
1049367-67.2018.8.26.0576, 28a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006045-57.2019.8.26.0189 -Voto no 20656
6
Privado, rel. des. Cesar Luiz de Almeida, julgado em
07/01/2020).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Ação de cobrança Oficina
mecânica que realizou reparos em veículo segurado pela
apelada Pretensão de pagamento de valores previstos em
orçamento Ciência prévia e inequívoca da prestadora de
serviços a respeito da necessidade de apresentação de
notas fiscais das peças empregadas no reparo, a fim de se
verificar sua procedência Ausência de prova de
cumprimento da exigência Ônus do autor Arts. 319, 434
e 435 do Código de Processo Civil Abusividade não
verificada Art. 21 do Código de Defesa do Consumidor
Sentença mantida. Apelação não provida. (Apelação no
1003108-74.2019.8.26.0189, 33a Câmara de Direito
Privado, rel. des. Sá Moreira de Oliveira, julgado em
02/09/2019).
Cobrança.
Abalroamento
de
veículo.
Reparação.
Acionamento do seguro do veículo. Orçamento realizado.
Não pagamento do conserto. Manutenção. Ciência pela
seguradora de que era necessária a comprovação, por
meio de nota fiscal, de que as peças danificadas foram
substituídas por originais ou genuínas, quando da
apresentação da cobrança do conserto. Nem há sequer
provas
de
que
fora
dispensado
de
apresentar
comprovação. Sustação de protesto. Antecipação de
tutela deferida. Sentença reformada em parte. Honorários
recursais fixados. Majoração da verba nos termos do art.
85, §11 do NCPC. Recurso da autora que se nega
provimento e provido o da ré. (Apelação no
1015900-89.2017.8.26.0008, 16a Câmara de Direito
Privado, rel. des. Mauro Conti Machado, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006045-57.2019.8.26.0189 -Voto no 20656
7
10/12/2018).
DUPLICATA. Ação declaratória de inexigibilidade c.c.
sustação de protesto Seguradora que nega o pagamento
de peça de reposição utilizada por oficina mecânica em
reparo do veículo do segurado Peças de reposição que
devem ser originais, adequadas e novas Comprovação
pela oficina Inexistência Inteligência do art. 21 do CDC:
Procedentes os pedidos formulados em ação declaratória
de inexigibilidade de duplicata c.c. sustação de protesto
ajuizada pela seguradora, sob o argumento de que a peça
de reposição utilizada pela oficina mecânica, em reparo do
veículo do segurado, não era original, adequada e nova,
tal como exige o art. 21 do CDC. HONORÁRIOS
RECURSAIS Sentença proferida sob a égide do CPC/2015
Recurso não provido Majoração necessária, com fulcro no
art. 85, §11o, do CPC/2015: Em se tratando de sentença
proferida sob a égide do CPC/2015, mostra-se necessária
a majoração de honorários devidos ao patrono do
apelado, em virtude do não provimento do recurso, com
fulcro no §11o do mesmo artigo. RECURSO NÃO
PROVIDO. (Apelação no 1014818-75.2016.8.26.0002, 13a
Câmara de Direito Privado, rel. des. Nelson Jorge Junior,
julgado em 29/06/2018).
Portanto, de rigor a reforma da r. sentença a fim de julgar
improcedente o pedido da autora, invertendo-se o ônus da sucumbência, na
qual fica a apelada condenada a arcar com as custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa,
atualizado a partir deste julgamento.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e se dão como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006045-57.2019.8.26.0189 -Voto no 20656
8
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados na
apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um,
nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim, já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)